Tribunal: TJES
Processo: 0007916-21.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007916-21.2021.8.08.0012

APTE :
THIAGO LOPES DIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
– FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRETAMENTE VALORADA -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do auto
r
quanto a posse dos objetos
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a
os antecedentes
, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

3
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES _______________________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007916-21.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: THIAGO LOPES DIAS
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007916-21.2021.8.08.0012

APTE :
THIAGO LOPES DIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
TRANSPORTAR
– FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO CONTEXTO DOS FATOS –
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CORRETAMENTE VALORADA -
RECURSO CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e confissão do auto
r
quanto a posse dos objetos
.

2.

A
dosimetria da pena aquilatou em suas três fases, a compreensão do crime para a fixação da pena base, com relação a
os antecedentes
, concluindo pela pena definitiva, após a constatação da ausência de outras causas de aumento e de diminuição
.

3
.

Recurso conhecido e
i
m
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 09/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0007916-21.2021.8.08.0012

APTE :
THIAGO LOPES DIAS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no recurso apresentado, trata-se de Apelação Criminal em favor de THIAGO LOPES DIAS, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 138/146, prolatada pelo Meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, e impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Apresentadas as razões recursais às fls. 156/169, pleiteia a defesa a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, por considerar desproporcional a exasperação já que somente uma circunstância restou valorada de forma negativa.

Por sua vez, o Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões às fls. 176/178, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, para que seja mantida na íntegra a r. sentença.

Nos termos do evento de número 4825838 a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença.

Passo a análise do mérito recursal, eis que admitido o presente.

Transcrevo o que consta na
d
enúncia ofertada
pelo Ministério Público sobre os fatos em apuração.

no dia 22 de agosto de 2021, por volta de meio dia, na Rua Pântanos, bairro São Benedito, Cariacica/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, dezenove pinos que continham a droga conhecida como “cocaína” e uma bucha da droga conhecida como “maconha” (auto de apreensão fl. 15 e auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas fl. 16). Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no bairro São Benedito, no final da Rua Costa Brandão, quando avistaram o denunciado parado na esquina com uma sacola em uma mão e um rádio comunicador na outra mão, o qual, ao perceber a presença policial, dispensou a sacola, todavia, não conseguiu empreender fuga e foi abordado. Realizada busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado, todavia, no interior da sacola dispensada pelo denunciado, os Policiais apreenderam 19 pinos de cocaína, com peso aproximado de 55 gramas e 01 bucha de maconha, com peso aproximado de 1,8 gramas, além da quantia de R$ 178,50 em espécie, proveniente do tráfico de drogas (auto de apreensão fl. 15). Consta dos autos também a apreensão de um rádio comunicador, marca Baofeng (auto de apreensão fl. 15). Pelas circunstâncias da apreensão e pela diversidade, verifica-se que as drogas apreendidas se destinavam ao tráfico

A materialidade restou demonstrada conforme
BU Nº 45698372 (fls. 14/16
), bem como por meio do auto de apreensão de fl. 17, onde constam relacionados os materiais apreendidos por ocasião da prisão em flagrante delito, quais sejam:
19 (dezenove) pinos de cocaína, totalizando, aproximadamente, 55 gramas; 01 (uma) bucha de maconha, totalizando 1,8 gramas; R$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos); 01 (um) rádio comunicador.

A defesa sustenta que não há provas que possam sustentar a condenação do recorrente por estar ausente a prova da autoria, razão pela qual passo a análise das demais provas constantes nos autos.

A
TESTEMUNHA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
LEANDRO SILVA DE SOUZA,
PM/ES
em seu depoimento asseverou que
,

[...]
que se recorda do acusado, bem como da ocorrência que o envolveu;

que no dia dos fatos estava em patrulhamento preventivo em local conhecido pelas guarnições pelo intenso tráfico de drogas;
que avistaram o acusado com um rádio comunicador em uma mão e uma sacola em outra;

que ao avistar a viatura policial o acusado largou os objetos que levava consigo mas não conseguiu se evadir; que na sacola haviam pinos de cocaína;[...
]
que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial no dia dos fatos e lida em Juízo;
que visualizou o momento em que o acusado dispensou a sacola com drogas;

que não se recorda de ter visto outra

pessoa próximo ao acusado no momento da abordagem; que em sua posse direta, ou seja, em suas mãos, o acusado manteve apenas o rádio comunicador soltando a sacola ao chão; que não consegue precisar a quantos metros a guarnição estava do acusado; (...)”

Já
DIEGO ALVES BATISTA, PM/ES,
no mesmo arquivo de mídia afirma:

“
(...); que se recorda da ocorrência e da fisionomia do acusado; que durante patrulhamento preventivo em local conhecido pelo tráfico de drogas avistaram o acusado em uma esquina com uma sacola e um rádio comunicador nas mãos; que geralmente o rádio comunicador é utilizado para monitorar a entrada de viaturas no morro; que ao avistar a guarnição o indivíduo dispensou a sacola que estava em sua mão e tentou se evadir, mas não foi possível, sendo logo abordado;

que em busca pessoal, não foram encontrados entorpecentes com o réu;

que ao recolherem a sacola dispensada pelo acusado foram encontrados em seu interior pinos de cocaína;

que não se recorda de o acusado ter apresentado alguma versão ou assumido a propriedade das drogas apreendidas no momento da abordagem; que não se recorda de ter alguma motocicleta próximo ao local da abordagem;
que confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial no dia dos fatos e lida em Juízo;

que os dois policiais militares, ou seja, o declarante e o seu parceiro, avistaram o acusado dispensando a sacola com drogas;

que não visualizou nenhuma motocicleta nem outra pessoa no local além do acusado; que o acusado estava no local a pé; que o acusado não trajava uniforme de empresa no momento da abordagem; que não se recorda se o acusado dispensou ou não o rádio comunicador, mas pode afirmar que estava com o acusado; que a sacola com drogas dispensadas

pelo acusado estava ao seu lado; que as drogas estavam em uma sacola transparente; que torna a firmar que viu o réu dispensando a sacola com as drogas;

(...)”

O recorrente no seu ato de defesa assim afirmou:

que estava voltando do trabalho e passou no local onde foi abordado para comprar dois pinos de cocaína, e após iria para sua casa, pois era usuário da mencionada droga; que próximo ao acusado estava um homem em uma motocicleta, e este estava portando um rádio comunicador e uma sacola; que de repente o rádio comunicador que o homem na motocicleta portava começou a falar “os homens no morro do meio”, momento esse que o referido homem mandou o acusado subir na motocicleta, mas o acusado não o obedeceu e saiu andando; que quando os policiais abordaram o acusado, este colocou as mãos na cabeça e o rádio comunicador e a sacola com drogas estavam jogados no chão próximos ao acusado no momento da abordagem; que durante a abordagem os policiais militares perguntaram ao acusado quem era o rapaz que se evadiu; que outro viciado que estava próximo ao local também foi abordado, entretanto foi liberado em seguida; que pelo fato de os policiais já conhecerem o acusado, uma vez que já fez parte do tráfico de drogas na região antes de começar a trabalhar

Com base nas provas apresentadas a sentença assim fixou quanto a procedência do pedido vestibular:

[...]

JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva deduzida na

denúncia para
CONDENAR

o réu

THIAGO LOPES DIAS
,
pela

prática do crime previsto no art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente, a respeito da materialidade do delito,
esta já restou firmada,
conforme autor de apreensão contido nos autos
.

Do laudo
pericial juntado às fls. 119/120,
foi detectado no material apreendido a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína/crack) e a presença de tetrahidrocanabinol (THC), comumente presente em partes da espécie vegetal Cannabis sativa L (maconha)

Quanto a autoria, entendo por destacar que os objetos
que
foram apreendidos
estavam em poder d
o acusado
, conforme destacado pelo depoimento do policiai
s

prestado
s
em juízo
,
bem como a afirmação do acusado que, embora assinale que
não
estava de posse das substâncias
não refuta a posse do aparelho de comunicação em local destinado ao tráfico
.

Dou destaque para o fato típico d
o crime
que
é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o
“t
ransportar”, “entregar a consumo”, ou “fornecer gratuitamente
”,
t
odos eles
se amolda
ndo
ao contexto legal.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração do policiai, mas também d
o laudo toxicológico, bem como da apreensão, em poder do acusado, das ditas substâncias
.

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada ao depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância por parte do acusado e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do recorrente com as substâncias apreendidas
e
c
omprovada
a subsunção de sua conduta ao delito descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar
a tese da defesa para
r
eforma da sentença
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

E
mbora a tese defensiva esteja atrelada a existência de uma única circunstância judicial relevante, observo na construção da sentença que obedeceu aos termos do art. 59, conforme exponho de forma particular:

[...]
Os antecedentes criminais

se verificam à fl. 137, onde consta que o acusado ostenta uma condenação definitiva, contudo, tendo em vista que tal circunstância configura ao mesmo tempo em agravante da

reincidência, irei valorá-la apenas nesta

fase da dosimetria, como forma de não incidir em bis in idem, nos termos da Súmula nº 241 do STJ;

[...]

A pena em abstrato para o delito tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Analisadas e ponderadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e considerando em desfavor do réu os seus antecedentes criminais, bem como com base no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (natureza e quantidade),
fixo a pena-base em 06

(seis) anos e 03 (três) meses

de reclusão e 630 (seiscentos e trinta)

dias-multa.

No que tange ao
quantum
de aumento da
pena-base
por cada circunstância judicial desfavorável
, importante observar que
de acordo com a jurisprudência do Colendo STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
.

O
lapso temporal entre a pena mínima é máxima para o delito em questão, conforme dicção do art. 33 da Lei 11.343/06, é de 10 (dez) anos, no que se considera a possibilidade de fixar-se a cada circunstância judicial o desvalor relativo a 1(um) ano e 03 (três), no que concluo pela proporcionalidade na fixação da pena restritiva de liberdade e de multa fixadas pelo magistrado
a quo.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e
N
EGO PROVIMENTO AO MESMO
.

É como voto.